Tribunal: TJDFT
Processo: 0729498-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0729498-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Agravado (s): FLÁVIO LUIZ ALVES DE NORONHA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DESPACHO ================== A agravante não comprovou o correto recolhimento do preparo recursal porque o código de barras e a data de vencimento da guia de ID 61655807 são divergentes do código de barras e da data de vencimento constantes do suposto comprovante de pagamento de ID 61655808. Posto isto, intime-se a agravante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção recursal, a teor do art. 1.007, §4o, do CPC. Prazo: 5 dias. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator